Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727891-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FRANCISCO ALVES CORREIA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva (32.159/97), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Em suas razões (ID 48898255), o agravante sustenta que: 1) o título executivo decorre de ação ajuizada pelo SINDIRETA contra ato do governo distrital que suspendeu ilegalmente o fornecimento dos tíquetes-alimentação aos servidores públicos a partir de 01/1996 em razão do Decreto 16.990/1995; 2) a suspensão somente pode ocorrer nos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, ou seja, exatamente sobre a discussão que trata o tema 1169; 3) no caso, a parte já adotou o procedimento de liquidação prévia não há justificativa para sobrestar o presente feito; 4) está presente a probabilidade do direito e é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas; 5) o periculum in mora está presente, porque “a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito”. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 48898258 e 48898257). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de liquidação de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No caso, a decisão recorrida determinou, nos autos de cumprimento da referida sentença coletiva, que o feito permanecesse sobrestado até o julgamento do Tema 1.169/STJ. O agravante pede para que seja determinado o prosseguimento regular do feito, sob o argumento de que o julgamento do Tema 1.169/STJ não interfere no caso. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual, especialmente ao considerar a limitação probatória do cumprimento de sentença. No caso, em juízo de cognição sumária, a agravante já optou pela liquidação de sentença, como se observa na petição inicial (ID 162225407 autos de origem). Logo, ainda que o Superior Tribunal de Justiça entenda, ao final, ser necessária a liquidação prévia, o procedimento já foi adotado pelo agravante. Por outro lado, embora presente a probabilidade de provimento do recurso, não há urgência que autorize o deferimento da liminar. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera regular do contraditório. Ausente tal requisito cumulativo e necessário, a liminar deve ser indeferida. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator